Tribunal: STF
Processo: HC 234324
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Vieira Magalhães Neto em favor de  Paulo Alexandre Claudino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 835.161/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCAIS CONCRETAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



     I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 



    III - Na hipótese, a fixação do regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, ante a gravidade concreta do delito, superior à ínsita aos crimes de roubo, assinalando o magistrado singular que o delito, praticado em concurso de agentes, foi perpetrado na presença de crianças, na residência das vítimas, as quais sofreram abalo psicológico, elementos concretos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Assim, considerando o quantitativo de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito pelo Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Precedentes.



     Agravo regimental desprovido.” (eDOC 2, p. 33) 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal.



     Irresignado, apelou da sentença ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido mantida a sentença. (eDOC 2, p. 21-29)



    Ato contínuo, impetrou habeas corpus no STJ, negado monocraticamente e, posteriormente, negado pela Turma.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da sentença condenatória: 



    Em razão da quantidade de pena e da espécie de crime pelo qual o réu está sendo condenado e sua maior gravidade, pois praticado em concurso de agentes, com crianças presenciando e que ficaram amedrontadas, denotando maior periculosidade do agente, determino que inicie o cumprimento da pena em regime fechado. (eDOC 2, p. 17) (Grifei) 



    Não é outra a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:



    “Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em dados concretos extraídos dos autos.



     Na hipótese, a fixação do regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, ante a gravidade concreta do delito, superior à ínsita aos crimes de roubo, assinalando o magistrado singular que o delito, praticado em concurso de agentes, foi perpetrado na presença de crianças, na residência das vítimas, as quais sofreram abalo psicológico, elementos concretos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Assim, considerando o quantitativo de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito pelo Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.” (stj.jus.br)



    Denota-se a consonância do julgado ora enfrentado com a jurisprudência desta Corte, uma vez que esse Supremo Tribunal Federal reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente